Tribunal: TJDFT
Processo: 0733735-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTORA DO PRIVILÉGIO. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TEMA 1139 DO STJ. NÃO EQUIPARAÇÃO A NORMA LEGAL. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP PARA APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I - A Constituição Federal estabelece como garantia fundamental a segurança jurídica, inclusive ao dispor no art. 5o, XL, que somente a lei poderá retroagir para beneficiar o agente condenado definitivamente, o que se reflete também no art. 6o da LINDB.
II - Não se desconhece a necessidade de se observar o sistema de precedentes, porém os enunciados e temas proferidos em sede de recursos repetitivos não podem ser equiparados a norma legal, cuja competência para a criação é exclusiva do Poder Legislativo.
III - O agravante foi condenado por sentença transitada em julgado antes da publicação dos julgados que estabeleceram o Tema Repetitivo 1139, segundo o qual inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado.
IV - No caso concreto, não apenas a existência de duas ações penais em andamento, mas a quantidade de droga apreendida e a confissão do agente, afirmando que vendia entorpecentes regularmente há um ano, elementos analisados conjuntamente, demonstraram a dedicação à atividade criminosa e impediram concretamente a redução da pena.
V - Não há que se falar em competência do d. Juízo da Execução para aplicar em feitos acobertados pela coisa julgada, o entendimento firmado pelo STJ no Tema no 1139.
VI - Recurso conhecido e desprovido.